Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-89.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009060-89.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA: KESIA CONÇALVES LEANDRO ZIEGLER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Kesia Gonçalves Leandro Ziegler, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.065,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, decorrentes de demora excessiva no conserto de veículo segurado após colisão. A parte recorrente alegou ilegitimidade ativa da autora e requereu a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente da privação de uso de veículo de terceiro; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes da impossibilidade de uso do veículo sinistrado, uma vez que os documentos apresentados nos autos demonstram prejuízo concreto e verossimilhança da narrativa, independentemente da titularidade formal do bem ou dos recibos.
4. A responsabilidade da seguradora decorre de sua condição de fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, como no caso da demora injustificada na reparação do veículo.
5. A demora de cerca de seis meses para conclusão do reparo do automóvel ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, especialmente considerando a essencialidade do bem à rotina da autora.
6. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais extrapola os parâmetros usualmente adotados pela Turma Recursal em casos análogos, sendo razoável e proporcional a sua redução para R$ 4.000,00, suficiente para atender às funções compensatória, pedagógica e sancionadora da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A autora que comprova prejuízo concreto decorrente da privação de uso de veículo de terceiro possui legitimidade ativa para pleitear indenização. 2. A seguradora responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, incluindo a demora excessiva no conserto de veículo segurado. 3. A indenização por danos morais decorrente da demora na reparação do bem deve observar critérios de proporcionalidade, sendo possível sua redução quando arbitrada em valor excessivo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009060-89.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KESIA GONCALVES LEANDRO ZIEGLER - CPF: 029.000.621-01 (RECORRENTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (RECORRIDO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), KESIA GONCALVES LEANDRO ZIEGLER - CPF: 029.000.621-01 (RECORRIDO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025